Tribunal: TCU
Processo: 032.376/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13067/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.376/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anita Ribeiro Rocha (XXX.898.207-XX); Hilzette Pereira de Castro Andrade (XXX.280.148-XX); Ilda da Silva Lemos Rodrigues (XXX.255.057-XX); Luiz Antonio Gomes Senna (XXX.280.977-XX); Lúcia de Vasconcelos Cardoso (XXX.373.987-XX); Marinês Harue Aoki (XXX.091.148-XX); Oscar Manuel Antunes Gomes da Silva (XXX.324.902-XX); Vanderlei Angelo Najarro Gagliardi (XXX.727.228-XX); Vera Lúcia Lourenço (XXX.486.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.